Tribunal: TJDFT
Processo: 0714786-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0714786-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. D. S. F. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere dos autos, instado a se manifestar acerca de eventual persistência de interesse no exame do mérito deste recurso, o agravante, por intermédio da Defensoria Pública, informara seu desinteresse no prosseguimento do recurso defronte a perda do objeto recursal[1]. Diante do exposto, acolho a manifestação advinda do agravante, por meio da qual propugnara o reconhecimento da perda do objeto recursal, como desistência do agravo de instrumento que aviara, até porque efetivamente restara prejudicado diante da circunstância de que a pretensão recursal deduzida no vertente recurso já fora acolhida pelo Juízo de origem. Alinhadas essas premissas, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, colocando termo a este inconformismo, negando-lhe trânsito. Sem custas. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência e operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 71059878 (fl. 54).